Tribunal: TJES
Processo: 5000811-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-14.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA FERRACO MALANQUINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000811-14.2022.8.08.0030

APTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APDO
:
LUZIA FERRA
ÇO
MALANQUINI

RELATOR:

DES.
ROBOSN LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

2.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

3.
A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a
links, e-mail e SMS
suspeitos, de terceiros desconhecidos,
porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados
através de falsa central de atendimento
, motivo pelo qual evidenciada a falha
de segurança
da instituição financeira
pelo
vazamento dos dados
de autora, bem como
pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito.

4.

A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido
s na conta-corrente do consumidor
configura
hipótese de dano moral,
porquanto inquestionável alteração no
seu
bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.

5
.
O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco mil
reais
)
arbitrado a título de da
n
os morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

6.
Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000811-14.2022.8.08.0030

APTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

APDO
:
LUZIA FERRA
ÇO
MALANQUINI

RELATOR:

DES.
ROBOSN LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
T
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,
eis que i
nconformado
com os termos da sentença
de
Id nº 7499077
,
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexigibilidade de Débito
c/c
Repetição de Ind
ébito
e Indenização por Danos Morais
ajuizada

por

LUZIA FERRACO MALANQUINI

.

Nas suas razões (Id 7499079), em apertada síntese, aduz a Apelante que, a despeito da Teoria do Risco do Serviço, ela não pode esta ser aplicada de forma genérica e sem interpretação casuística em que ao menos haja qualquer possibilidade de atuação por meio do fornecedor de evitar a lesão.

Assevera que restou demonstrado a negligência/imprudência da Recorrida, atendendo a links, e-mail e SMS absolutamente suspeitos, de terceiros desconhecidos, comandos esses diferentes de qualquer procedimento já adotado no relacionamento com o apelante.

Testifica ainda a sua impossibilidade de impedir a realização das operações, se a própria recorrida não tomou as cautelas que lhe competiam.

Assim, alega que a apelada concorreu para o dano, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes dos pedidos autorais, ou reduzida a indenização ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais)

Extrai-se da petição inicial que
a
Apelad
a, como titular da da Conta-Corrente nº 00003078532, junto a agência do BANESTES de Sooretama/ES – AG 0278, na data de 16 de novembro de 2021 percebeu que sua conta invadida por hackers, que fizeram dois empréstimos consignados em seu nome e posteriormente transferências via ted e pix de sua conta para terceiros desconhecidos, com valores muito acima dos limites disponíveis e todos eles em um intervalo muito curto de tempo.

A
ssim
, requereu
declaração de
inexistência dos débitos
,
a cessação dos descontos, a devolução daqueles efetuados em sua conta-corrente, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais
.

N
a contestação a instituição financeira apelante defendeu que a apelada contribuiu diretamente para a ocorrência das operações financeiras realizadas (transferências via PIX), ao fornecer as informações bancárias pessoais e intransferíveis
,
bem como a inexistência de
danos morais.

A
seguir, após a apresentação da Réplica,
bem como
colhido o depoimento pessoal da Apelada
,
foi proferida a sentença objurgada, na qual o
togado primevo jul
gou
parcialmente
procedentes os pedidos
formulados pel
a
Apelad
a
na petição inicial
nos seguintes termos:
I)
Declarar
a nulidade dos contratos de empréstimo realizados;
II)

Condenar
o banco requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores debitados de seus proventos;
III)
Condenar
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Feitas essas considerações, entendo que Sem razão a Apelante.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

Apelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

A alegação genérica de
que a contratação foi realizada a partir de aplicativo de aparelho móvel não prova que a
Apelada
efetuou a contratação a partir do seu telefone celular cadastrado junto ao banco.

Outrossim, o
fato da autora não ter desconfiado da fraude, na medida em que sua prática é rotineiramente noticiada na mídia, não exime o banco da responsabilizaçã
o.

A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a
links, e-mail e SMS
suspeitos, de terceiros desconhecidos,
porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados
através de falsa central de atendimento
, motivo pelo qual evidenciada a falha
de segurança
da instituição financeira
pelo
vazamento dos dados
de autora, bem como
pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

Como bem fundamentou o magistrado primevo,
não é crível que numa relação contratual de mais de 30 anos sejam admitidas
operações
de
patente quebra de perfil
da contratante
, uma vez que foram realizadas transações financeiras em curto intervalo de tempo, em valores incompatíveis com as movimentações cotidianas da autora,
e para pessoas que
não constam nos cadastros de transações existente na instituição financeira.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que é dever
do Banco
identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

N
o mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
2
ª Câmara Cível, 22/Mar/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível,
data: 02/Feb/2024
)

Assim, é caso de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse cenário
,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

Em evolução
, evidente o abalo moral experimentado, porquanto inquestionável alteração no bem-estar psicológico
da autora
, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

em seu conta
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
cinco
mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados
nos c
asos análogos
alhures colacionados

P
or todo o exposto,

nego
provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a r.sentença.

N
a forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.